Tribunal: STF
Processo: RHC 238131
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 867.484/MT, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Corte local considerou não ter havido violação de domicílio, uma vez que ‘os policiais civis foram até o local após receberem a informação de que havia uma grande quantidade drogas armazenadas na residência da apelante’ e ‘informaram a apelante Cristina de Brito da informação de que a casa dela estava sendo utilizada como depósito de entorpecentes, momento em que foram autorizados pela moradora (apelante) a realizarem buscas no local’ (e-STJ fl. 912).



    - Destacou-se que os depoimentos foram ‘inteiramente confirmados na audiência de instrução e julgamento. É fundamental registrar que a própria apelante, (...) em juízo, confirmou que autorizou a entrada dos policiais civis em sua residência, não relatando qualquer tipo de exigência, desrespeito ou de ingresso forçado. Pelo contrário, a apelante confirmou a informação dos policiais de que foi informada a respeito da denúncia existente e, após ser cientificada do motivo da presença dos agentes da lei no local, autorizou o ingresso no local’.



    - Constata-se, portanto, que os policiais receberam denúncia anônima especificada, noticiando a existência de ‘grande quantidade drogas armazenadas na residência da apelante’, tendo, por esse motivo, a abordado, e sendo, na sequência, autorizados a ingressar em seu domicílio. Assim, não há sequer controvérsia a respeito da sua autorização, porquanto confirmada pela própria paciente. Dessa forma, não há se falar em nulidade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 51).



    Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega que:



    “Quanto à BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL na residência da Paciente, consta dos autos que ela estava dentro de sua casa, quando polícia chegou e nela adentrou, ‘com a autorização’ desta (A RÉ ‘AUTORIZOU’ PORQUE FOI INTIMIDADA PELOS POLICIAIS), (conforme depoimento policial), sendo certo que, APÓS revista em seu domicílio, foram encontradas ‘substâncias entorpecentes’.



    Vale dizer que, é tão cristalino que a entrada dos policiais na residência da agravante foi forçada, que nos autos não consta nenhuma prova dessa autorização, seja uma gravação áudio visual ou até mesmo um documento assinado pela ré e testemunhas, autorizando a entrada dos militares na residência da agravante.” (doc. eletrônico 59, pp. 6-7). 



    Em seguida, sustenta que:



    “HAVIAM SOMENTE VAGAS SUSPEITAS SOBRE EVENTUAL TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADO PELA RÉ, em razão, única e exclusivamente, de uma ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’ de que a ré guardava drogas e armas na sua casa. 



    Não há PROVAS da prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não há, da mesma forma, nenhuma menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas.” (doc. eletrônico 59, p. 10).



    Por conseguinte, conclui que:



    “[...] em que pese ‘eventual boa-fé’ dos policiais e a autorização forçada da Paciente, ENTENDEMOS QUE NÃO HAVIA ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE JUSTIFICASSEM A INVASÃO DE DOMICÍLIO. Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência da denunciada, de maneira que AS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA MEDIDA INVASIVA SÃO ILÍCITAS, BEM COMO TODAS AS QUE DELAS DECORRERAM, tal como decidiu o acórdão anteriormente descrito, DEVENDOSE CONCLUIR PELA SUA ABSOLVIÇÃO ‘POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO OU PELA INEXISTÊNCIA DOS FATOS’.” (doc. eletrônico 59, p. 14).



    Ao final, requer:



    “[...] seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja cassado o acórdão recorrido para DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS por meio da BUSCA DOMICILIAR realizada na residência no recorrente CRISTINA DE BRITO (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), ABSOLVENDO-O com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato.” (doc. eletrônico 59, p. 17).



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 76).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 83).



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a regularidade da atuação policial que culminou na prisão do recorrente:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa se insurge, em síntese, contra o ingresso no domicílio da paciente, por considerar que ocorreu com base em mera denúncia anônima, sem que houvesse fundadas razões para a diligência e sem comprovação do seu consentimento.



    Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.



    Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.



    Vale asseverar, por oportuno, que diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência a procurar de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.



    Nesse ponto, necessário enfatizar, de outro lado, modificando-se de certo foco da jurisprudência até o presente consolidada, que não se pode olvidar também que a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não resta desconhecido que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de criminalidade e a apuração de sua autoria.



    Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade e à inviolabilidade restem vilipendiados.



    Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. 



    Exemplificativamente, a diligência restaria convalidada desde que se demonstre que: de modo inequívoco o excepcional consentimento do morador restou livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.



    Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito, em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico ilícito de drogas e a criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.



    Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de domicílio, uma vez que ‘os policiais civis foram até o local após receberem a informação de que havia uma grande quantidade drogas armazenadas na residência da apelante’ e ‘informaram a apelante Cristina de Brito da informação de que a casa dela estava sendo utilizada como depósito de entorpecentes, momento em que foram autorizados pela moradora (apelante) a realizarem buscas no local’ (e-STJ fl. 912).



    Destacou-se, ademais, que os depoimentos foram ‘inteiramente confirmados na audiência de instrução e julgamento. É fundamental registrar que a própria apelante, embora tenha feito uso do direito ao silêncio em sede policial, em juízo confirmou que autorizou a entrada dos policiais civis em sua residência, não relatando qualquer tipo de exigência, desrespeito ou de ingresso forçado. Pelo contrário, a apelante confirmou a informação dos policiais de que foi informada a respeito da denúncia existente e, após ser cientificada do motivo da presença dos agentes da lei no local, autorizou o ingresso no local’ (e-STJ fl. 912).



    Concluiu-se, assim, que, ‘tendo havido consentimento da apelante Cristina de Brito para que os policiais ingressassem em seu domicílio, conforme por ela confirmado em seu interrogatório e nos termos de todos os depoimentos policiais, sem qualquer informação de entrada forçada no local, inviável o acolhimento de pedido de nulidade das provas decorrentes da medida realizada pelos investigadores de polícia’ (e-STJ fl. 913).



    Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que os policiais receberam denúncia anônima especificada, noticiando a existência de ‘grande quantidade drogas armazenadas na residência da apelante’, tendo, por esse motivo, a abordado, e sendo, na sequência, autorizados a ingressar em seu domicílio. Reitero que não há sequer controvérsia a respeito da sua autorização, porquanto confirmada pela própria paciente. Dessa forma, reafirmo que não há se falar em nulidade.



    [...]



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 52; grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante da acusada. Isso porque consta dos autos que os referidos agentes públicos, depois de obterem informações de que havia uma grande quantidade drogas armazenadas na residência da ora recorrente, foram até o local. Lá chegando, iniciaram uma conversa com ela e a informaram que sua casa estava sendo utilizada como depósito de entorpecentes. Nesse momento, os policiais foram autorizados a entrarem e a realizarem as buscas necessárias, onde logrando encontrar a droga e os demais objetos apreendidos, quais sejam: 52,225kg de maconha, balanças de precisão, bloqueadores de sinal, rádios de transmissão, aparelhos celulares, 188 munições de calibre 38 e R$ 1.110,00 em espécie.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    São elucidativas, a propósito, as observações da Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    “Como acertadamente ponderou o Ministério Público em contrarrazões, ‘está comprovado nos autos, por meio das declarações prestadas em juízo pela recorrente – associadas aos depoimentos dos agentes responsáveis pela efetivação da diligência –, que ela autorizou , de forma expressa e voluntária, a entrada dos policiais em sua residência’.



    Não subsiste a tese defensiva de que a autorização teria decorrido de intimidação por parte dos policiais. Não há sequer indícios nos autos de que os agentes tenham agido de forma violenta ou coagido a Recorrente a abrir o portão para ingresso em sua residência.” (doc. eletrônico 83, p. 3). 



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (DJe de 10/5/2016).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator